Tribunal: TJDFT
Processo: 0721583-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721583-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENZO JUCA FERREIRA AGRAVADO: ANTONIO SERGIO GRACA CARVALHO D E C I S Ã O O agravado noticia a perda do objeto do recurso em face da prolação de sentença nos autos principais (ID 27556383). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a sentença decretou a extinção do cumprimento de sentença em consequência da satisfação da obrigação pela parte executada, ora agravante (ID 97223577). Notoriamente, a prolação de sentença inaugura uma nova fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Verifica-se, assim, que houve a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso em face de sua prejudicialidade. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2021 17:22:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator